Tribunal: TJMT
Processo: 1015482-18.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI - CNPJ: 31.489.920/0001-49 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno

1015482-18.2019.8.11.0003 – PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Agravante(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Agravado(s):

DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO A CONTAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs Recurso de Agravo Interno contraria a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, diante da intempestividade da oposição do referido Recurso.

2
. A sessão de julgamento ocorreu no dia 08/07/2022 (sexta-feira) e, o Acórdão foi juntado aos autos no dia 11/07/2022 (segunda-feira), sabido que o prazo recursal começa a fluir da data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto apenas em 18/07/2022, quando já transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias.

4.
Logo, a tempestividade recursal é requisito de admissibilidade e a sua inobservância comporta o não conhecimento do Recurso.

5.
Por tal motivo, entendo por manter a decisão monocrática.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 138475209, que não conheceu dos Embargos de Declaração por intempestividade.

A parte recorrida manifestou pelo improvimento do presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Embargos de Declaração pela intempestividade.

A Agravante sustenta que o prazo recursal deve fluir a partir da data da juntada do Acórdão aos autos.

Com efeito, o Enunciado 85 do FONAJE, bem como, o artigo 25, da Resolução no 003/96, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, estabelecem que o lapso para oposição de embargos declaratórios flui a partir da data da sessão de julgamento.

Nesse sentido, como o Acórdão foi juntado no dia útil subsequente a sessão de julgamento, ou seja, no primeiro dia do prazo recursal, por evidente que não comporta guarida a pretensão recursal da Agravante.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de ID 134774696, exarado por esta Colenda 1° Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Cível Inominado no 1015482-18.2019.8.11.0003, ocorrido na sessão de julgamento do dia 08 de julho de 2022, como o objetivo de ver suprida omissão/contradição existente no acórdão.

Na certidão de ID no 137681692, constatou-se a intempestividade dos embargos declaratórios.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração, efetivamente, foram opostos além do prazo previsto na Lei de Regência dos Juizados Especiais. Isto porque, a data que deveria ser tomada como base para o início da fluência do prazo para sua interposição é aquela do dia da Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 08 de Julho de 2022.

Com efeito, o Enunciado 85 do FONAJE, bem como, o artigo 25, da Resolução no 003/96, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, estabelecem que o lapso para oposição de embargos declaratórios flui a partir da data da sessão de julgamento.

Logo, tendo sido os embargos declaratórios protocolizados em 18 de julho de 2022, são intempestivos.

Por essas razões, com lastro no que dispõe o inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, uma vez que, intempestivos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Ademais, cabe sim a esse Relator realizar o Juízo de admissibilidade do Recurso Interposto, qual seja a sua tempestividade e o adequado recolhimento do preparo recursal e outras condições técnicas.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, diante da intempestividade da oposição do Recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022